Tribunal: STF
Processo: ARE 1310588
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E PREVENTIVO. Suspensão do aumento da contribuição previdenciária para 14% (Lei Estadual 7.606/2017) enquanto os salários dos Docentes da UERJ não forem integralmente quitados, inclusive na forma do reenquadramento funcional previsto na Lei Estadual 7.423/2016. Deferida a liminar. A majoração da alíquota previdenciária está condicionada ao integral pagamento dos servidores públicos (art.2°, parágrafo único, Lei Estadual 7.606/2017). Atrasos e parcelamentos no pagamento dos Docentes da UERJ que não é negado pelo Executivo, fato que, por si só, seria suficiente para não -incidência da alíquota majorada. A Lei Estadual 7.423/2016, de iniciativa do Executivo, aprovada em regime de urgência, reestruturou a carreira dos Docentes da UERJ. Acordo firmado com a categoria para encerrar movimento grevista em 2016, com previsão em lei de que as promoções e respectivos efeitos financeiros teriam início em 2017. Embora o Poder Executivo tenha feito menção à urgência na reestruturação da carreira, inclusive estipulando data certa para os efeitos financeiros, não foi cumprido o acordo firmado com a categoria. Inadimplência com o pagamento de verba de caráter alimentar. Aumento remuneratório concedido pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. Compete ao Judiciário apenas resguardar o fiel cumprimento da lei. Direito líquido e certo em não ter majorada a alíquota previdenciária para 14%, até que a categoria receba integralmente o que lhe é devido. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar. CONCEDIDA A ORDEM DE SEGURANÇA”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, caput e inciso XXXVI; 61, § 1°, alínea c; 63, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente